Tribunal: TJBA
Processo: 0508622-14.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508622-14.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: HELIOJONES DA SILVA TETZNER Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL TAXATIVOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SUFICIENTE PARA O AJUIZAMENTO. TEMA 876 E SÚMULA 558 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR TAL FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CPF do executado, conforme exigido por resoluções do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial da execução fiscal configura vício capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não prevendo a obrigatoriedade de indicação do CPF ou CNPJ do executado. 4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita constitui título executivo extrajudicial suficiente para o ajuizamento da execução fiscal. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 876 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não se admite a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado, em razão da especialidade da Lei nº 6.830/80. 6. A orientação também foi consolidada na Súmula 558 do STJ, segundo a qual a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida por tal motivo. 7. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza administrativa e não podem criar exigências processuais não previstas em lei federal, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 8. Diante disso, a sentença deve ser desconstituída para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento no juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. É indevida a extinção da execução fiscal com fundamento na ausência desses dados cadastrais, sobretudo diante do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 876 e da Súmula 558.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 6º; CPC, arts. 485, IV, 927, III, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 876; STJ, Súmula nº 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0508622-14.2017.8.05.0256, em que figuram como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Heliojones da Silva Tetzner, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator